Tribunal: TJSP
Processo: 1008371-40.2016.8.26.0077
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Osvaldo Magalhães
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:
Ação ordinária – Competência recursal - Acidente de trânsito com viatura oficial – Indenização – Danos materiais, morais e estéticos – Matéria controvertida que se insere na competência da Seção de Direito Privado desta Corte – Artigo 5, inciso III.15, da Resolução no 623/2013 deste Egrégio Tribunal de Justiça – Não conhecimento do recurso, com determinação de remessa.